Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717253-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BARATA MACEDO, FABIO GONDIM SADECK AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Thaís Barata Macedo e Fábio Gondim Sadeck contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado por Vinícius Nobrega Costa, em que o d. magistrado de primeiro grau, considerando a natureza alimentar da verba perseguida (honorários advocatícios sucumbenciais), nos termos do art. 521, incisos I e III, do CPC, redação dada pela Lei no 13.256/16, determinou a liberação da quantia depositada nos autos em favor da parte exequente, mediante transferência eletrônica (ID 26035172). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 26080986. Contrarrazões ao ID 26733590. Ao ID 26802292, foi interposto, pelos ora recorrentes, agravo interno contra a decisão de ID 26080986. Informações prestadas pelo d. Juízo a quo ao ID 27286271, oportunidade em que noticia a prolação de sentença, que extinguiu o processo pelo pagamento, com suporte nos artigos 924, inciso II c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC. Contrarrazões ao agravo interno ao ID 27540997. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante noticiado pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista o pagamento integral do débito executado, houve a prolação de sentença, sendo extinto o feito, com apoio nos artigos 924, inciso II c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC (ID 96921642 dos autos originários). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora